Tribunal: TJSP
Processo: 1005470-04.2014.8.26.0099
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Condomínio. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Manutenção. Ausência de hipossuficiência financeira da agravante. Parte agravante composta por 8 (oito) indivíduos, que possuem mais de 10 imóveis em discussão nos autos, o que indica a possibilidade de pagamento das custas processuais, pela força da herança recebida. Documentos juntados que

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Condomínio. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Manutenção. Ausência de hipossuficiência financeira da agravante. Parte agravante composta por 8 (oito) indivíduos, que possuem mais de 10 imóveis em discussão nos autos, o que indica a possibilidade de pagamento das custas processuais, pela força da herança recebida. Documentos juntados que identificam possibilidade financeira da parte agravante.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.